Tribunal: TJSP
Processo: 1009900-59.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS, COM PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DECRETADA EM 1o GRAU. 1. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 940, DO CÓDIGO CIVIL, VISTO NÃO SE PODER PRESUMIR TER O AUTOR RECONVINDO AGIDO COM MÁ-FÉ AO COBRAR

Ementa:
MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS, COM PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DECRETADA EM 1o GRAU. 1. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 940, DO CÓDIGO CIVIL, VISTO NÃO SE PODER PRESUMIR TER O AUTOR RECONVINDO AGIDO COM MÁ-FÉ AO COBRAR A DÍVIDA DISCRIMINADA NA INICIAL. 2. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS NÃO CONFIGURADOS. 3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. REJEIÇÃO. DEMANDA CORRIQUEIRA NO FORO E QUE TRAMITOU SEM PERCALÇOS DIGNOS DE NOTA. VERBA ARBITRADA PAUTADA POR CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE, COM BASE NA APLICAÇÃO ANALÓGICA NA NORMA CONTIDA NO ART. 85, § 8o, DO C.P.C. RECURSO DESPROVIDO.